Tribunal: STF
Processo: ARE 1377315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO -PROCEDIMENTO COMUM — SINDICATO - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA - SISTEMA REMUNERATÓRIO - PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMISSIBILIDADE. 



1. Procedimento comum com pedido de condenação no pagamento de diferenças remuneratórias. Ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores públicos municipais objetivando que os profissionais do Magistério da Educação Básica do Município de Assis recebam o piso salarial nacional estipulado na Lei Federal n° 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo STF na Adin n° 4.167. Diferenças de vencimento ou salário-base apuradas pela prova pericial. 



2. Consectários legais. Observância dos termos do decidido definitivamente pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ. Pedido procedente, em parte. Reexame necessário acolhido, em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para declarar que “os efeitos da sentença coletiva não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, podendo se estender àqueles que se filiaram posteriormente beneficiando a todos os servidores sindicalizados até a data em que proferida a sentença coletiva, pena de assumir caráter normativo” (eDOC 8, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta violação ao art. 8º, III, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 14):



    “Ao limitar a prestação jurisdicional aos ‘servidores sindicalizados até a data em que proferida a sentença coletiva’ e limitar o alcance e efeitos da coisa julgada coletiva, a decisão recorrida exclui o direito assegurado pela constituição para que o SINDICATO exerça a substituição processual de toda a sua CATEGORIA de trabalhadores.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3/4):



    “(...)



    Na espécie, embora a questão não tenha sido objeto de discussão na causa, tem-se que a falta de pronunciamento judicial a respeito caracteriza obscuridade que pode gerar incerteza e insegurança quando da execução individual da sentença coletiva. Impõe-se, pois, a integração do julgado para sanar o vício. 



    Cuidando-se de ação coletiva proposta por sindicato atuando na condição de substituto processual, os efeitos da sentença coletiva não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, podendo se estender àqueles que se filiaram posteriormente beneficiando a todos os servidores sindicalizados. 



    A propósito, é como vem decidindo o Colendo STJ consoante se infere da ementa do seguinte venerando aresto:



    (...)



    Por essas razões, acolhem os embargos opostos para declarar que os efeitos da sentença coletiva não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, podendo se estender àqueles que se filiaram posteriormente beneficiando a todos os servidores sindicalizados até a data em que proferida a sentença coletiva, pena de assumir caráter normativo. ”



    Inicialmente, necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original.



    Nessa esteira, vale destacar que este Tribunal já firmou a orientação, em sede de repercussão geral (RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. O referido julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO . LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." (RE 883642-RG, Rel.Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015)



    Ora, sendo o caso de substituição processual, não há por que negar a viabilidade da execução individual da sentença de ação coletiva. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA -  EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva , promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes. (RE 648.621-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.03.2013)



    Assim, consoante entendimento pacificado nesta Corte, para a execução de título judicial decorrente de ação coletiva ajuizada por sindicato, basta que o substituído seja integrante da categoria processualmente substituída, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao ente sindical. 



    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem ao concluir que a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo sindicato favorece apenas os servidores sindicalizados até a data da sentença. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente